Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-77.2011.8.11.0059
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0001447-77.2011.8.11.0059
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).
2. Fatos relevantes: (i) recorrente disparou contra a vítima após discussão em um evento de rodeio; (ii) crime supostamente originado de brincadeira sobre braço quebrado da vítima que não foi bem recebida; (iii) vítima que teria levado a mão à cintura durante discussão; (iv) laudo pericial confirmando ferimentos por projétil de arma de fogo, inclusive nas costas da vítima; (v) razões recursais genéricas sem impugnação específica dos fundamentos da pronúncia.
3. Requerimentos do recurso: (i) reanálise dos fatos e provas pela instância superior com base no duplo grau de jurisdição; (ii) absolvição sumária fundada na legítima defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade; (ii) analisar a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa; (iii) examinar a manutenção da qualificadora do motivo fútil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição permite a flexibilização da dialeticidade recursal quando o acusado manifesta interesse em recorrer, evitando cerceamento de defesa por eventual desídia do defensor.
6. A absolvição sumária fundada na alegação de legítima defesa demanda comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos do artigo 25 do Código Penal, necessitando de prova cristalina e irrefutável da presença de seus elementos.
7. Não se identifica a ocorrência inequívoca de agressão injusta atual ou iminente, tampouco o uso moderado de meios necessários para rechaçá-la, impedindo o acolhimento da tese absolutória na fase de pronúncia.
8. As qualificadoras do delito somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos quando há elementos probatórios mínimos para sustentar sua incidência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, II, 14, II e 25; CPP, arts. 413, 574 e 589; CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 190.056/SP, AgRg no HC n. 985.423/ES; TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Enunciado Orientativo n. 02 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001447-77.2011.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMIVAN NERES MARTINS - CPF: 513.961.141-49 (RECORRENTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), DIANARY LOURENÇO PEREIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
recorrente disparou contra a vítima após discussão em um evento de rodeio;
(ii)
crime supostamente originado de brincadeira sobre braço quebrado da vítima que não foi bem recebida;
(iii)
vítima que teria levado a mão à cintura durante discussão;
(iv)
laudo pericial confirmando ferimentos por projétil de arma de fogo, inclusive nas costas da vítima;
(v)
razões recursais genéricas sem impugnação específica dos fundamentos da pronúncia.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reanálise dos fatos e provas pela instância superior com base no duplo grau de jurisdição;
(ii)
absolvição sumária fundada na legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade;
(ii)
analisar a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa;
(iii)
examinar a manutenção da qualificadora do motivo fútil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição permite a flexibilização da dialeticidade recursal quando o acusado manifesta interesse em recorrer, evitando cerceamento de defesa por eventual desídia do defensor.

6. A absolvição sumária fundada na alegação de legítima defesa demanda comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos do artigo 25 do Código Penal, necessitando de prova cristalina e irrefutável da presença de seus elementos.

7. Não se identifica a ocorrência inequívoca de agressão injusta atual ou iminente, tampouco o uso moderado de meios necessários para rechaçá-la, impedindo o acolhimento da tese absolutória na fase de pronúncia.

8. As qualificadoras do delito somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos quando há elementos probatórios mínimos para sustentar sua incidência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, II, 14, II e 25; CPP, arts. 413, 574 e 589; CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 190.056/SP, AgRg no
HC
n. 985.423/ES; TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Enunciado Orientativo n. 02 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública, em favor do acusado
Emivan Neres Martins
, contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte nos autos da ação penal n. 0001447-77.2011.8.11.0059, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II).

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública sustenta, de forma genérica, o direito ao duplo grau de jurisdição, pugnando pela reanálise dos fatos e das provas pela instância superior (id. 296290848).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso, sustentando a ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão de pronúncia. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 296293350).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.

296290846).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(id. 305496862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrente
Emivan Neres Martins
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na sua forma tentada (CP, art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Na data de 05 de abril de 2001, no estabelecimento de propriedade do Sr. Antônio Soares, conhecido por "DM Rodeio", no município de São José do Xingu-MT, o denunciado EMIVAN NERES MARTINS tentou matar a vítima DIANARY LOURENÇO PEREIRA, por motivo fútil.

Consoante se depreende da análise dos autos do IP, o acusado se encontrava no estabelecimento DM Rodeio, quando a vítima chegou no local. Neste momento, a mesmo trincou a vítima, que estava com o braço quebrado, dizendo ‘Bem que o Wiliam me falou que tinha dado um tranco no seu braço, pois esta demorando a sarar’, sendo que tal brincadeira não foi bem recebida pela vítima.

Nesse momento os dois começaram uma discussão, sendo que em dado momento a vítima levou a mão à cintura dizendo ‘comigo é assim’, sendo a reação do acusado desferir

imediatamente três tiros contra a vítima, com a clara intenção de ceifar a vida da mesma, sendo que o intuito só não foi conseguido por força alheia a sua vontade.

Caracterizado o motivo fútil. O crime foi cometido por conta de uma discussão corriqueira, que não poderia dar motivo ao cometimento de um ato tão vil (...)
”

(id.
296290805 - Pág. 16/18).

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular pronunciou o recorrente nos exatos termos da inicial acusatória.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, cujos termos passo a analisar.

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público argumenta que o recurso defensivo não preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente em razão da violação ao princípio da motivação recursal, decorrente da manifesta ausência de dialeticidade, razão pela opina pelo seu não conhecimento.

O pedido não deve ser acolhido.

Em que pese a ausência de impugnação específica nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública para subsidiar o pedido de reforma da decisão de pronúncia, entendo pertinente o conhecimento do recurso, dado o direito do recorrente ao duplo grau de jurisdição.

Com efeito, “
o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição concretiza-se processualmente na possibilidade da parte impugnar, por meio do recurso, a decisão judicial da qual não se conforma. Nesse sentido, a voluntariedade constitui característica do recurso, estabelecido no art. 574 do CPP
” (STJ, HC n. 190.056/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 29/8/2011).

No caso, ao ser intimado da decisão que admitiu a acusação e o pronunciou, o recorrente manifestou o seu interesse em recorrer (id.

296290840), motivo pelo qual a Defensoria Pública foi intimada para apresentar as necessárias razões.

Assim, verifica-se que a interposição, no caso em análise, constitui prerrogativa inerente ao direito de defesa do réu e ao legítimo exercício da garantia do duplo grau de jurisdição.

Por certo, o acusado jamais pode ser prejudicado por eventual desídia de seu defensor, razão pela qual deve o recurso ser conhecido, até para evitar cerceamento de defesa e resguardar o interesse defensivo de ver revista a decisão de pronúncia por este Juízo
ad quem
.

Ressalte-se não se ignorar que o conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais. Nesse sentir, por ter sido devolvida toda a matéria analisada pelo juízo singular, não se vislumbra óbice ao seu processamento, mostrando-se adequada a flexibilização do princípio da dialeticidade recursal na espécie.

Logo,
rejeito a preliminar
suscitada pelo Ministério Público e conheço do recurso em sentido estrito interposto.

2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

O recorrente sustenta em seu interrogatório judicial que agiu em legítima defesa, porquanto os disparos efetuados contra a vítima teriam sido desferidos com o único intuito de repelir agressão injusta, uma vez que o ofendido ameaçou sacar uma arma de fogo durante uma discussão, argumentação que demandaria a sua absolvição sumária.

O pleito não procede.

Convém esclarecer, a princípio, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Aliás, a interpretação conferida ao artigo 413 do Código de Processo Penal revela que a lei não exige meros indícios de autoria, mas sim indícios
suficientes
— adjetivo que qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena ou incontroversa, da autoria ou participação do agente na infração penal.

Por sua vez, a absolvição sumária fundada no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa é providência que demanda comprovação indene de dúvidas, isto é, necessita de prova cristalina e irrefutável da presença dos seus requisitos.

No caso, verifica-se que o recorrente
Emivan Neres Martins
admitiu ser o autor dos disparos que atingiram a vítima Dianary. No entanto, justificou que, durante uma festa de rodeio, fez uma brincadeira sobre o braço quebrado do ofendido, que não gostou da atitude e reagiu com xingamentos, aparentando estar alterado.

Relatou que virou as costas para evitar discussão, mas a vítima continuou xingando e disse que “
quanto mais alto o pau, maior a queda
” e colocou a mão na cintura. Diante disso, o recorrente sacou o revólver que estava em sua bolsa e efetuou disparos, alegando ter agido por acreditar que seria atacado. Disse que, após o primeiro disparo, a vítima pediu para não a matar, razão pela qual guardou a arma de fogo e foi embora (id.

296290829).

Em contrapartida, a vítima
Dianary Lourenço Pereira
relatou que chegou à festa do rodeio e cumprimentou todos que ali estavam, momento em que o recorrente começou a provocá-lo com piadas de mau gosto, em especial comentários sobre seu braço quebrado, insinuando que teria sido agredido por um desafeto.

Afirmou que respondeu apenas que não estava ali para brigar e usou a expressão “
quanto maior a árvore, maior a queda
”, ocasião em que o recorrente se irritou sacou a arma de fogo e disparou várias vezes. Disse que foi atingido por três disparos, inclusive nas costas. Ressaltou que não estava armado e que não ameaçou sacar um revólver.

Reforçou que não tinha desavenças anteriores com o réu e que o recorrente aparentava estar embriagado. Disse ainda que sofreu graves consequências físicas, incluindo hemorragia interna, falência temporária dos rins, uso de bengala por dois anos e sequelas na função sexual (id.

296290806).

O laudo pericial juntado aos autos atesta a existência de três feridas de entrada de projétil de arma de fogo, ao menos uma delas localizada na região dorsal, abaixo da escápula esquerda, a indicar que a vítima foi atingida nas costas (id. 296290805 - Pág. 54/57 e 59/62).

A testemunha
José Rosa Silva
confirmou em juízo que o recorrente fez uma brincadeira com o ofendido, que não gostou e passou a desacatá-lo. Confirmou que a vítima levou a mão à cintura, momento em que o recorrente pegou um revólver que estava em uma bolsa e disparou contra Dianary (id.

296290806).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos em tese e apenas para fins de pronúncia, embora existam relatos indicando que a vítima teria insinuado portar arma de fogo, não há nos autos prova clara e inequívoca de que efetivamente estivesse armada ou que tivesse ameaçado atirar contra o recorrente.

Dessa forma, não se identifica, em sede de cognição não exauriente, a ocorrência de eventual agressão injusta, atual ou iminente, tampouco o uso moderado de meios necessários para rechaçá-la.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de sumário da culpa
(judicium accusationis)
, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“
(...) Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, (...) deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5o, XXXVIII, d, da CF) (...)”
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Logo, existindo provas da materialidade, indícios suficientes de autoria e por não haver prova incontroversa nos autos de que o agente agiu acobertado por excludente de ilicitude, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

3. QUALIFICADORA

Igualmente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quanto à qualificadora da motivação fútil, prevista no artigo 121, § 2o, II, do Código Penal, por encontrar respaldo nos elementos probatórios coligidos aos autos.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite (...) quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, se existe nos autos elementos probatórios que sustentam a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos (STJ, AgRg no
HC
n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 30/6/2025).

Infere-se dos relatos da vítima
Dianary Lourenço Pereira
que a conduta delituosa teve origem no fato de o recorrente ter-se ofendido com a resposta recebida a uma “
brincadeira de mau gosto
” (id.

296290806).

Além disso, a discussão entre o recorrente e a vítima foi confirmada pela testemunha José Rosa Silva e pelo próprio pronunciado, em seu interrogatório em juízo (ids. 296290806 e 296290829).

Desta feita, embora não se possa determinar com certeza o que motivou a conduta atribuída ao recorrente, o conjunto probatório indica que os fatos decorreram de uma discussão de somenos importância.

Portanto, por haver prova mínima de sua incidência, os jurados do Conselho de Sentença devem avaliar a qualificadora subjetiva prevista no inciso II do § 2o do artigo 121 do Código Penal, pois não se revela manifestamente improcedente.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Emivan Neres Martins
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025